Tribunal: CARF
Processo: 10665.721053/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea. Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. (Súmula CARF n.o 147)
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção, haja vista a multa de mora não ser absorvida pela multa isolada, porquanto tem suporte fático e legal distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721053/2017-54
ACÓRDÃO
2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBSON HILTON DE LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea. Ausente a demonstração da origem dos recursos
depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão
de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários
não comprovados como rendimentos.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
2
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual. (Súmula CARF n.o 147)
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como meio
necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto
em norma mais abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na
espécie, não há falar-se em consunção, haja vista a multa de mora não ser
absorvida pela multa isolada, porquanto tem suporte fático e legal
distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial apenas para que seja refeito o cálculo dos valores
relativos ao ano-calendário 2013, de modo que os valores contidos na coluna “RECEBIDOS PF
DIRPF” do relatório fiscal sejam abatidos do montante alocado em “DEPÓSITOS BANCÁRIOS” do
mesmo documento, para se chegar à diferença omitida.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 2/25 relativo a lançamento suplementar de IRPF,
anos-calendário 2010 a 2016 em razão de i) suposta omissão de rendimentos de alugueis e
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
3
royalties recebidos de pessoa jurídica – anos-calendário 2014 a 2016; ii) omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física – anos-calendário 2014 a 2016;
iii) bem como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada – anos-calendário 2012 a 2016. Foi ainda exigida multa de ofício qualificada –
aplicada em 150% e multa isolada relativa a falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê
leão.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 28/33:
“O contribuinte foi funcionário do CARTÓRIO DE SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE POMPÉU, matrícula CEI (...), até a competência 07/2014, quando foi efetivada a sua
rescisão de contrato de trabalho em 10/07/2014. Em virtude do falecimento de seu irmão, titular do
cartório, ROGÉRIO HELVÉCIO DE LACERDA em 27/06/2014, o Sr. Robson Hilton de Lacerda tomou
posse como TITULAR da referida serventia em 01/07/2014, conforme termo de posse apresentado.
Foi constatado através de consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil que o contribuinte
fiscalizado não apresentou sua DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -DIRPF no
ano calendário de 2012, para o ano calendário de 2013 apresentou no modelo simplificado
declarando as remunerações recebidas do Cartório e rendimentos recebidos de pessoas físicas, e nos
anos calendários de 2014 a 2016, apresentou a declaração completa, porém sem informação dos
rendimentos recebidos.
(...)
A partir do exame dos documentos apresentados foi constatado que o Sr. Robson Hilton de
Lacerda omitiu de suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física -DIRPF:
- Os rendimentos recebidos pelo exercício da titularidade interina do Cartório no período de
07/2014 a 12/2016;
- Os rendimentos recebidos em virtude da locação do imóvel localizado à rua(...) para o Cartório
do qual é titular interino, no período de 07/2014 a 12/2016;
- Depósitos bancários de origem não comprovada no período de 01/2012 a 09/2014, 01/2015,
02/2015, 04/2015, 05/2015, 07/2015 e 09/2016.
(...)
7.2 Dos depósitos bancários foram excluídos os rendimentos do trabalho assalariado de 01/2012
a 07/2014 (foram considerados os valores declarados em GFIP), os valores declarados no ano
calendário de 2013 recebidos de pessoas físicas e os rendimentos recebidos pelo exercício da
titularidade do Cartório e de aluguel de imóvel no período de 07/2014 a 12/2016.”
Às fls. 211/221 foi apresentada impugnação pelo sujeito passivo por meio da qual
foi alegado preliminarmente decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores até
24/07/2012, uma vez que o AI seria de 24/07/2017. Quanto ao mérito, a impossibilidade de
aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido por carnê-leão, uma vez que
ela seria absorvida pela multa de ofício, isso no entendimento do STF – RESp no 1.496.354 e, ainda
que não fosse o caso, a natureza das penalidades aplicadas – isolada e de ofício – seria
confiscatória devendo, assim, ser reduzida a 20%. No que tange à multa de ofício salienta que ela
não poderia ter sido aplicada de forma qualificada, pois não teriam restado configurados
elementos para o seu agravamento. Sobre os depósitos bancários, esclarece que eles não
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
4
poderiam ter sido apurados mensalmente e que os valores tributados são relativos a empréstimos
obtidos, doações, retorno de investimentos e não poderiam ser taxados.
Foram apontados dois depósitos específicos para se demonstrar a impossibilidade
de incidência de tributação e, quanto aos demais, salientou que estaria diligenciando junto às
instituições financeiras para que possa melhor esclarecer a origem.
Aponta erros na apuração dos valores nos anos de 2013 a 2015 e salienta, ao final,
que como o somatório dos depósitos dentro do ano-calendário não ultrapassa R$ 80.000,00 eles
não devem ser considerados para efeito de determinação de receita omitida.
Decisão da DRJ de fls. 231/264 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA
A ausência de recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão). incidentes sobre os valores de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% (cinquenta por cento) do imposto não recolhido.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado
após a constatação de Declaração de Ajuste Anual - DAA inexata.
MULTA AGRAVADA. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por
descumprimento da obrigação tributária e, presentes na conduta do contribuinte as condições que
propiciaram a majoração da multa de ofício, pela caracterização da sonegação, em tese, mantém-se
a multa qualificada no percentual de 150%.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de
consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito.
CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
5
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao se analisar a decisão acima mencionada verifica-se que houve voto vencido e
voto vencedor. A diferença entre eles reside, apenas, na qualificação da multa de ofício. O voto
vencido confirmou a qualificação da penalidade imposta em 150%. Já o voto vencedor entendeu
pela ausência de comprovação da conduta dolosa do contribuinte, determinando que a multa seja
aplicada no patamar de 75%.
Quanto às alegações do contribuinte relativas a erros de apuração, restou decidido
que:
 Ano-calendário 2013: o valor correto seria R$ 61.677,29 – e não R$
71.163,94;
 Ano-calendário 2015 e 2016: Para janeiro de 2015 foram constatados dois
valores para o mês de janeiro;
 Para os anos de 2015 e 2016 foi decidido o seguinte: “Neste item cabe
refazer todo o cálculo novamente. Diante do princípio da verdade material é
necessário fazer novos ajustes em todos os meses do ano calendário 2015 e
também no ano calendário 2016, tendo em vista que os valores depositados
de origem não comprovada levantados no auto de infração não ultrapassam
o valor de R$ 80.000,00 para cada ano.”;
Para os equívocos apontados pelo contribuinte relativos aos anos de 2014 a decisão
demonstrou não ter havido nenhum erro.
Às fls. 272/290 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em suma, é alegado: a impossibilidade de cobrança da multa isolada de 50%,
violação ao princípio do não confisco, impossibilidade de qualificação da multa de ofício e seu
caráter confiscatório, quanto aos depósitos bancários, aduz que não há fato gerador do IRPF e que
teriam ocorrido equívocos na sua apuração. Ao final, pugna pelo cancelamento do auto de
infração.
Despacho de encaminhamento de fls. 292 determinou que os autos fossem
encaminhados para sorteio e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
6

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de
 omissão de rendimentos de alugueis e royalties recebidos de pessoa jurídica
– anos-calendário 2014 a 2016;
 omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física – anos-calendário 2014 a 2016;
 omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada – anos-calendário 2012 a 2016;
Em sede de impugnação e no bojo do recurso voluntário os dois primeiros pontos
não foram atacados pelo sujeito passivo, de modo que devem ser considerados como matéria
incontroversa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
7
Importante ainda salientar que as alegações relativas a descumprimento de
princípios constitucionais – como o do não confisco – não foram conhecidas em razão do
entendimento contido na Sumula 02 do CARF.
Quanto aos demais pontos, vejamos cada uma das alegações do Recorrente.
Impossibilidade de exigência da multa isolada
Os argumentos do contribuinte relativo a esse ponto são o desrespeito ao princípio
da consunção e que a multa isolada e a de ofício teriam a mesma base de cálculo e a mesma
finalidade.
Defende ainda que: “Em outras palavras, as chamadas "multas isoladas" apenas
servem aos casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido
(inciso I), pois, em verdade, são todas elas apenas formas de exigência das multas descritas no
caput. Desse modo, se houver tributos devidos a serem lançados, a multa deverá ser exigida,
juntamente com o principal, no percentual de 75% (inciso I, do art. 44 da Lei 9430/96 (com redação
dada pela Lei 11.488/2007), não havendo que se cogitar no cabimento das "multas isoladas" que
somente incidirá no caso de não se encontrar "saldo a pagar" na data do fato gerador
complexivo.”
As multas aplicadas são completamente diferentes. Não há que se falar em
identidade entre elas, muito menos na mesma finalidade. Quanto ao conceito acima apresentado
de multa isolada ele não se revela como correto. A multa isolada é imposta em razão do
descumprimento de uma obrigação acessória, é uma das formas que a Fiscalização tem à sua
disposição para fazer com que o sujeito passivo cumpra com seus deveres instrumentais. Não
existe na legislação tributária nada relativo à multa isolada somente poder ser aplicada quando
não houver previsão de uma multa decorrente do descumprimento de uma obrigação principal –
como é a multa de ofício imposta no presente caso.
No mais, valho-me das razoes de decidir do acórdão de no 2002-009.829 – 2a
SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA de relatoria do conselheiro André Barros de Moura:
“Alega o recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento do Carnê-
Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo em vista já estar
sendo apenado pela aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido no ajuste anual. Obrigação
acessória e obrigação principal.
Sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não é legitima
quando incide sobre o mesmo fato gerador. Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em
decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma
decorre do imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Saliente-se que somente em procedimento de revisão das declarações em tela, verificou-se a
insuficiência dos valores efetivamente recolhidos a título de carnê-leão, o que culminou com o
lançamento da multa isolada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
8
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Número do processo: 19647.002620/2004-48 Data da sessão: Wed May 12
00:00:00 UTC 2010 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF Exercício: 2000, 2001 MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. IMPERTINÊNCIA
DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O fato de o contribuinte incluir
os rendimentos competentes na Declaração de Ajuste Anual não implica na
denúncia espontânea. MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ LEÃO. Cabível a aplicação da multa isolada, quando for
constatado, em procedimento de revisão da declaração, a insuficiência de
recolhimento do carnê leão. Recurso negado.
Número da decisão: 2801-000.518 Decisão: Acordam os Membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora Matéria: IRPF- auto de infração eletrônico
(exceto multa DIRPF)Nome do relator: TÂNIA MARA PASCHOALIN
Em relação a aplicação do princípio da consunção, da mesma forma que a decisão recorrida,
entendo pelo seu desprovimento.
Aplica-se tal princípio de direito penal (absorção da sanção menos grave pela mais grave), apenas
em casos em que há na legislação, claro e nítida existência de bis in idem. O simples fato de haver
cumulatividade de gravames não significa que estamos diante da possibilidade de aplicação de tal
princípio, devendo haver entre as sanções identidade fática sancionatória, fato que não ocorreu diante
das razões já apresentadas.
A respeito do tema cito parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Ac.
9101-005.490 j. 09/06/2021, verbis:
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do
princípio da consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto em seus votos sobre o tema em
debate:
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma
pluralidade de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um
ou mais ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas
como fases de preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s)
primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas,
anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser
responsabilizado pelo ilícito mais grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima
interligação entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a
intenção do legislador tributário foi justamente deixar clara a independência
entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da norma para ressaltar
tal circunstância.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
9
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do
princípio da consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre
o crime progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito,
para alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem
jurídico), necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que
produz outro evento normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor
gravidade — passagem por um minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas.
Aparente porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas
a evitar a subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a
confusão de efeitos penais e processuais. A
plicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa
de ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o
tributo não necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, suscetível de
aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao
presente caso, motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável
para aplicação do princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, grosso modo poder-se-ia
dizer que a situação sob exame representaria um concurso real de normas
ou, mais especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas
causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito
penal, a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu
qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a
multa exigida em conjunto com o tributo.
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147, específica
para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, de observância obrigatória
como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a exigência
fiscal se refere exercício de 2011, observa-se que não assiste razão ao Recorrente em sua
irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007, convertida na Lei no
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
10
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o9.430/1996, passando a existir previsão
expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de recolhimento do carnê-leão e a
multa de ofício.”
Assim, entendo que a decisão da DRJ não merece reparos nesse sentido.
Qualificação da multa de ofício
O contribuinte destaca um tópico de sua defesa para demonstrar a impossibilidade
da qualificação da multa de ofício, originalmente aplicada no importe de 150%.
Ocorre que não existe interesse recursal quanto a este ponto.
A defesa traz trecho do voto vencido da DRJ para justificar a necessidade de
redução da penalidade para o patamar de 75%, todavia, nos termo do voto vencedor tal ponto já
foi deferido. É ver o voto vencedor da DRJ:
“O voto do Relator restou vencido tão-somente no que toca a qualificadora da multa.
Vejamos. Consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150% para a infração relativa
à omissão de rendimentos recebidos de PJ (anos-calendário de 2014 a 2016), omissão de
rendimentos recebidos de PF (anos-calendário de 2014 a 2016), e depósitos bancários de origem não
comprovada (anos-calendário de 2012 a 2016), prevista no §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
Já os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502 de 30/11/1964, estatuem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
11
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do intuito
fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o , do artigo 44,
da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e
pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito deliberado de se
subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à
Fazenda Pública, onde se utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou
retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento com
elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois elementos
formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta
comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
Vejamos o constou do relatório fiscal a esse respeito:
“V- DA MULTA DE OFÍCIO
10. Para efeito de aplicação da multa qualificada de 150%, prevista
no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, consideramos que as
condutas do contribuinte se enquadram na tipificação da figura jurídica
da sonegação disposta no artigo 71 e incisos da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstância material;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
11. Para que possamos explicitar as condutas do contribuinte que se
enquadram nos artigos de lei acima descritos, que levaram a qualificação
da multa e a aplicação da alíquota de 150% passamos a descrever os
atos constatados durante a ação fiscal:
• O contribuinte não apresentou DIRPF do ano calendário de 2012,
sendo constatado depósitos bancários de origem não comprovada no
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
12
total de R$ 266.007,15, sendo admitido pelo contribuinte nesse período
que alguns depósitos em conta foi remuneração, salário ou mesmo
gratificações por serviços prestados como oficial substituto do Cartório;
• Na declaração do ano calendário de 2013, foram omitidos
depósitos bancários de origem não comprovada no total de
R$267.591,96, sendo admitido pelo contribuinte nesse período que
alguns depósitos em conta foi remuneração, salário ou mesmo
gratificações por serviços prestados como oficial substituto do Cartório;
• Nos anos calendários de 2014 a 2016 apresentou suas declarações
sem nenhuma informação dos rendimentos recebidos, já exercendo
nesse período a titularidade do Cartório.
12. Concluímos, portanto, que os atos acima relatados caracterizam
conduta de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por
parte da autoridade fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de
sonegação descrito no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.”
A prática infratora relativa à omissão de rendimentos e a presunção legal de depósitos bancários
de origem não comprovada, bem como a estratégia de defesa, não são suficientes para comprovar a
existência de fraude, simulação e dolo, motivo pelo qual a qualificação da multa não se sustenta.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em
todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora, para justificar a
qualificadora da multa.
Assim, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao
patamar mínimo.
”
A alegação deve, portanto, ser desconsiderada pois tal ponto já foi decidido
favoravelmente a ele na DRJ e não cabe no processo administrativo fiscal a reformatio in pejus.
Dos depósitos bancários
O contribuinte alega estar incorreta a forma mensal de apuração desses valores e,
quanto à origem, aduz que os “depósitos bancários podem ter várias origens: rendimento do
contribuinte, empréstimos, doações, vendas de bens móveis e imóveis, transferências entre contas
da mesma titularidade, etc”.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
13
Ocorre que não foi o que aconteceu. A decisão da DRJ explica de forma
pormenorizada o erro de interpretação do sujeito passivo, é ver:
“O contribuinte alega em sua impugnação que está incorreta a tributação mensal dos depósitos
bancários e assim não incidi a multa de 50% (carne-leão).
Neste ponto o contribuinte equivoca-se em sua impugnação, vejamos:
A apuração por falta de recolhimento do Carnê-Leão, que é de 50% do imposto devido é
referente aos rendimentos recebidos pelo exercício da titularidade interina do Cartório de Serventia
de Imóveis da Comarca de Pompeu, ou seja, uma omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física.
Nos autos houve também a infração de omissão de rendimentos de alugueis e royalties recebidos
de pessoa jurídica. Rendimentos de aluguel recebidos que foram apurados da Declaração de
Receitas e Despesas do Cartório de 07/2014 a 12/2016, e lançados através das seguintes infrações:
-OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA;
-OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA.
Os valores apurados constam do relatório fiscal, precisamente na folha 29, reproduzido abaixo:

Portanto os valores dos depósitos bancários que foram detectados a origem dos valores
referentes ao exercício da titularidade do Cartório e dos aluguéis, estes foram separados da infração
propriamente dita de depósitos bancários de origem não comprovada.
Ressalto que consta no relatório fiscal, fls.30, que o contribuinte declarou de próprio punho as
justificativas dos depósitos bancários alegando em síntese:
- Que de julho de 2014 a 12/2016 os depósitos referem-se ao exercício
da titularidade do Cartório e aos rendimentos de aluguel recebido do
próprio cartório, porém foi apurada diferença não comprovada de 07/2014
a 09/2014 (diferença muito significativa em 09/2014), 01/2015, 02/2015,
04/2015, 05/2015, 07/2015 e 09/2016;
- Que no período de 01/2012 a 06/2014 não conseguiu comprovação
junto aos bancos, sendo que alguns depósitos em conta foi remuneração,
salário ou mesmo gratificações por serviços prestados como oficial
substituto do Cartório.
7.2 Dos depósitos bancários foram excluídos os rendimentos do trabalho
assalariado de 01/2012 a 07/2014 (foram considerados os valores
declarados em GFIP), os valores declarados no ano calendário de 2013
recebidos de pessoas físicas e os rendimentos recebidos pelo exercício da
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
14
titularidade do Cartório e de aluguel de imóvel no período de 07/2014 a
12/2016.
Nos meses em que foram apuradas diferenças positivas, estas foram consideradas como
rendimentos tributáveis não declarados e foram lançados através da INFRAÇÃO OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA e
estão abaixo discriminados:

Assim como nos autos não houve apresentação de documentação para justificar os depósitos
bancários, mas somente a declaração de próprio punho feita pelo contribuinte, não constato
nenhuma irregularidade no levantamento da infração (depósito bancários de origem não
comprovada), nem nos rendimentos recebidos de aluguel, nem os valores recebidos referente ao
exercício da titularidade do Cartório.
O contribuinte deve trazer documentos para comprovação relativas às diferenças omitidas de
depósitos bancários não comprovadas, conforme relacionadas acima.
Ressalto que o contribuinte alega na impugnação que está diligenciando junto aos bancos para
obter a correta informação sobre tais operações e movimentações para saber do que se trata e
prestar todas as informações necessárias para a correta identificação e apuração, entretanto até
esta presente data não anexou nenhum documento para comprovação.”
Como restou assentado na decisão da DRJ, o contribuinte salienta que os valores
que foram movimentados em sua conta seriam relativos a “empréstimos obtidos, doações, retorno
de investimentos e não poderiam ser tributados como rendimento sujeito à tributação mensal”.
Entretanto não comprova nenhuma de suas alegações.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
15
Não obstante as considerações realizadas pelo patrono do contribuinte em sua
defesa, se as operações não restarem cabalmente comprovadas o crédito tributário deve ser
mantido.
Em outras palavras, se não for comprovada a origem dos rendimentos que
motivaram o acréscimo patrimonial injustificado e ainda a omissão de rendimentos caraterizada
por depósitos bancários sem a efetiva comprovação da origem individualizada dos valores
autuados, não é possível o cancelamento do auto de infração.
O assunto, inclusive, foi sumulado por este Conselho. É ver o teor da Sumula 26 do
CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros:
“Sumula 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Importante salientar que os entendimentos sumulados pelo CARF devem ser
aplicados pelos conselheiros de forma obrigatória, por força regimental.
Assim, nada a prover.
Erros de apuração
Por fim, alega o contribuinte que:
“7.3. Verifica-se que o Agente Fiscal, com relação ao ano calendário de 2012, para apuração da
diferença omitida, considerou os salários declarados na GFIP, no valor de R$ 622,00 por mês. Assim,
dos depósitos bancários apurados, diminuiu a renda declarada do contribuinte, apurando a diferença
omitida.
7.4. Mas, com relação aos anos calendários de 2013 e 2014, deduziu dos depósitos bancários
apurados apenas os salários declarados em GFIP e não deduziu os rendimentos recebidos de PF
(coluna RECEBIDO PF DIRPF). Ora, tais valores devem sim ser deduzidos dos depósitos bancários,
como o foi o salário declarado na GFIP, havendo, portanto, de ser refeita apuração neste sentido.”
Muito embora tal ponto não tenha sido ventilado na impugnação, por se tratar de
alegação de erro, importante a sua análise.
O que o contribuinte alega, basicamente, é que no relatório fiscal de fls. 28/33, no
que tange ao ano-calendário de 2013 – item 7.3 – não teria sido abatido dos valores lançados a
título de depósitos bancários os valores declarados em sua DIRPF/2013 recebidos de pessoa física.
Abaixo a planilha elaborada pelo Fiscal:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
16

Às fls. 164/171 consta cópia da DIRPF/2013 original entregue pelo contribuinte na
qual foram expressamente declarados pelo contribuinte os valores acima listados como recebidos
de pessoas físicas. Ou seja, tais valores foram oferecidos à tributação. Assim, assiste razão ao
contribuinte, devendo os valores contidos na coluna “RECEBIDOS PF DIRPF” serem abatidos do
montante alocado em “DEPÓSITOS BANCÁRIOS” para se chegar à diferença omitida.
Já com relação ao ano-calendário 2014, temos o seguinte – nos termos do TVF:

Ou seja, para esse exercício nada foi declarado como recebido de pessoa física,
assim nada a ser abatido.
Assim, entendo que o contribuinte tem razão, em parte, de suas alegações quanto a
este ponto específico.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para que seja
refeito o cálculo dos valores relativos ao ano-calendário 2013, de modo que os valores contidos na
coluna “RECEBIDOS PF DIRPF” do relatório fiscal sejam abatidos do montante alocado em
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS” do mesmo documento, para se chegar à diferença omitida.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.282 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2017-54
17
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 309
DF CARF MF
Original